Tribunal: TJDFT
Processo: 0013368-30.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. Da prova oral colhida nos autos não se pode presumir ser a acusada a autora do ilícito, de modo que prevalece a dúvida quanto à autoria, pois não há a certeza necessária que deve estar presente no processo penal.

2. Além de as vítimas e a testemunha não terem presenciado a subtração, o fato da bolsa de uma das vítimas ter sido encontrada no carrinho de supermercado empurrado pela denunciada, não induz, por si só, à certeza da prática do delito, vez que se trata de moradora de rua, sendo verossímil a versão por ela apresentada de que encontrou o objeto jogado em via pública, prevalecendo o princípio in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e não provido.